Tribunal: TJMT
Processo: 1029920-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029920-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALERIA MARTINS VIEIRA - CPF: 370.138.581-53 (AGRAVADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição bancária, competência da Justiça Comum e inversão do ônus da prova em demanda que versa sobre revisão de correção monetária do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se a Justiça Comum é competente para processar e julgar a ação; (iii) se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, autorizando a inversão do ônus da prova; e (iv) se há prescrição da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos), o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do PASEP, detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas individuais.

4. A Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas envolvendo sociedades de economia mista, salvo se houver interesse jurídico direto da União, o que não se verifica no caso concreto (Súmula 42/STJ).

5. A relação jurídica entre os titulares das contas do PASEP e o Banco do Brasil configura prestação de serviço bancário, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, sendo o termo inicial o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque. Afastada a alegação de prescrição ante a necessidade de instrução probatória para aferição do conhecimento do prejuízo pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas individuais do PASEP. 2. A Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas sobre a correção monetária do PASEP quando não há interesse jurídico direto da União. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o Banco do Brasil e os titulares das contas do PASEP, autorizando a inversão do ônus da prova. 4. O prazo prescricional para ações de cobrança da correção do PASEP é decenal, contando-se do momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de cobrança da correção do PASEP no 1011052-30.2024.8.11.0041, indeferiu as preliminares aventadas.

Sustenta o agravante que: o nobre Magistrado “a quo” não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de julgar as preliminares de ilegitimidade do BB, legitimidade da União, incompetência da Justiça comum, determinar a inversão do ônus da prova.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância; no mérito, ante todo o exposto, requer a reforma da decisão atacada, reconhecendo: a inaplicabilidade do CDC ao tema e, consequentemente, da indevida inversão do ônus da prova; o reconhecimento da legitimidade passiva da união e remessa dos autos à justiça federal, uma vez que não há desfalques, mas pedido de revisão de índices; nenhum valor é devido ao agravado, posto que não há desfalques, mas a pretensão clara de revisão dos índices oficiais de atualização ditados pelo conselho diretor do PASEP e inclusão de juros e expurgos indevidos.

Frisa que o agravado despreza a lei e os índices ditados pelo conselho diretor do PASEP.

Por fim, seja determinada a anotação na capa dos autos o nome do advogado Eduardo Janzon Avallone Nogueira, OAB/SP 123.199, a fim de que todas as publicações do Diário Oficial de Justiça sejam feitas, somente, em seu nome.

A liminar foi indeferida. (id. 250421174)

Informações. (id. 250864234)

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo. (id. 2582631676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE DO BB, LEGITIMIDADE DA UNIÃO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, DETERMINAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

As preliminares serão analisadas juntamente com o mérito do presente recurso.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de cobrança da correção do PASEP no 1011052-30.2024.8.11.0041, indeferiu as preliminares aventadas.

Em síntese, o recorrente sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a impossibilidade de inversão do ônus probatório, além da ausência de direito material à revisão dos índices de correção do PASEP. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidas suas preliminares e afastada a inversão do ônus da prova.

A questão posta em exame envolve a definição da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, bem como a ocorrência ou não de prescrição da pretensão da parte autora.

A alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum não merece acolhimento, eis que conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 42 daquela Corte, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas em que figurem como parte sociedades de economia mista, salvo quando houver interesse jurídico direto da União ou de entidade federal, o que não se verifica no caso em apreço.

Ainda que a União tenha participação na definição dos critérios de atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP, a controvérsia dos autos cinge-se à eventual falha na prestação do serviço bancário pelo Banco do Brasil, administrador do fundo, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

Assim, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Comum, razão pela qual a preliminar deve ser afastada.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como depositário dos valores do PASEP, sem poder de gestão sobre a atualização monetária dos saldos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.895.936/TO), consolidou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade ad causam para responder por eventuais falhas na administração das contas individuais do PASEP, na medida em que é a instituição responsável pela gestão dos valores e pela prestação de informações aos correntistas.

Nesse contexto, não há dúvidas de que o Banco do Brasil figura como parte legítima para responder pela demanda, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da administração dos valores depositados na conta do autor.

Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva também deve ser rejeitada.

No que tange a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Inversão do Ônus da Prova; tem-se que, a controvérsia envolve a relação entre o titular de conta vinculada ao PASEP e o Banco do Brasil, na qualidade de administrador do fundo.

Portanto, ainda que o PASEP tenha natureza jurídica de fundo administrado pelo Banco do Brasil, a atividade desempenhada pela instituição financeira é de fornecimento de serviços bancários, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 297.

O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando este se encontrar em situação de hipossuficiência técnica em relação à parte contrária, circunstâncias que se verificam no caso concreto, em que o agravado alega desconhecer os critérios utilizados pelo Banco para a atualização dos valores de sua conta vinculada ao PASEP.

Assim, correta a decisão agravada ao determinar a inversão do ônus da prova, cabendo ao Banco do Brasil demonstrar que os valores depositados na conta do autor foram devidamente corrigidos conforme os critérios legais aplicáveis.

Da Prescrição

No que concerne à alegação de prescrição, também não assiste razão ao agravante.

O STJ, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável às ações que discutem desfalques em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial deve ser o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque.

No caso concreto, o agravado sustenta que apenas ao tentar resgatar os valores teve conhecimento da ausência dos depósitos corretos, o que afasta a alegação de prescrição. Assim, caberá à instrução processual esclarecer a data efetiva do conhecimento do suposto prejuízo, para fins de contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária, devendo a matéria ser melhor analisada após a instrução probatória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025